Tribunal: TJMT
Processo: 1021584-10.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1021584-10.2017.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: M. L. F. D. A. M.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 51702451):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO DE LACTENTE EM UTI INFANTIL PARA TRATAMENTO DE BRONQUIOLITE COM PNEUMONIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NEGATIVA E DE COMUNICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA SOLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELO HOSPITAL ATENDENTE – PROVAS JUNTADAS PELA PRÓPRIA OPERADORA QUE DEMONSTRAM O CONTRÁRIO – DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR DESEMBOLSADO PELOS PAIS DA MENOR PELA INTERNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL INDENIZÁVEL EVIDENTE – PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Se os documentos juntados aos autos pela própria operadora do plano de saúde demonstram que além de ter ciência do requerimento no dia seguinte à solicitação, com a anotação de reprovação do tratamento, e a guia de solicitação do procedimento (internação em UTI) foi realizada três dias antes da autorização, não há se falar em ausência de negativa de cobertura, tampouco em culpa do hospital colaborador ante a extemporaneidade da comunicação do pedido.
Ainda que houvesse algum atraso na comunicação da solicitação, esse problema deve ser resolvido exclusivamente entre a operadora do plano e o hospital, não podendo o usuário do plano, em caso de necessidade, ficar à mercê das vicissitudes e dificuldades operacionais entre a ré e seus colaboradores.
Assim, sendo incontroversa a cobertura do procedimento (internação de menor em UTI infantil) pelo contrato havido entre as partes, deve ser restituído ao beneficiário o valor que este deve de desembolsar desde o início do tratamento até a efetiva autorização.
No entanto, de acordo com o entendimento pacífico da Segunda Seção do STJ, a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor. (STJ – AgInt no REsp 1647706/SP), o que não ficou demonstrado nos autos.
A negativa da liberação de procedimento de urgência (internação em UTI) que, posteriormente a operadora reconhece como acobertado, fazendo com que os pais da recém nascida tivessem de desembolsar um valor de alta monta para salvar a sua vida em grave quadro de pneumonia, acarreta danos morais que desbordam dos umbrais dos meros aborrecimentos.
Fixada em quantum razoável, deve a verba por danos morais ser mantida.”(N.U. 1021584-10.2017.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020).
Alega violação aos artigos 186 e 927 do CC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que ausente os requisitos autorizadores da reparação civil.
Recurso tempestivo (ID 56848489).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 60004954.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 do CC está amparada na alegada ausência de demonstração dos requisitos ensejadores da reparação civil, pois não houve prova de defeito na prestação dos serviços pela Recorrente, tendo em vista a ausência de recursa da operadora concernente ao atendimento de internação em UTI.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍTIMA DE LESÃO CORPORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA(...)2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que foram demonstrados o dano e o nexo de causalidade. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, vedado em recurso especial(...).” (AgInt no AREsp 1606847/DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 01/07/2020).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI